Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715446-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Cavalcante Maciel contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de negócio jurídico n. 0705592-54.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ele para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação (id 191280467 e 193079020 dos autos originários). Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega que Luiz Pereira de Andrade e Luis Sergio Alves de Andrade confirmaram que o imóvel escriturado e registrado em nome deste por ordem de Luiz Pereira de Andrade apenas foi dado em garantia de valores devidos por ele. Sustenta que a avaliação do imóvel confirma que os valores constantes na escritura pública nula e no contrato simulado não correspondem ao valor real de mercado do imóvel dado em garantia. Argumenta que a agiotagem e a exigência do imóvel em garantia do débito foram confessadas por Luiz Pereira de Andrade ao confirmar a cobrança de juros de cinco por cento (5%) ao mês e que o imóvel foi dado em garantia até a quitação do valor do débito. Defende que os fatos referidos provam que a compra e venda do imóvel localizado no Park Way/DF foi simulada e que o real negócio dissimulado foi de garantia de débito com cobrança de juros extorsivos de cinco por cento (5%) ao mês. Explica que foi impedido de entrar no imóvel desde janeiro de 2024 e o funcionário de Luiz Pereira de Andrade passou a ocupar todo o imóvel. Acrescenta que Luiz Pereira de Andrade iniciou reformas no bem e alardeou que irá transferi-lo para terceiros, o que pode ocorrer a qualquer momento. Afirma que estava com a posse do imóvel dado em garantia e por duas (2) vezes tentou alienar o imóvel para dois (2) pretendentes pelos valores de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para realizar a quitação de seu débito com Luiz Pereira de Andrade com o produto da venda. Relata que Luiz Pereira de Andrade não acordou com a forma de pagamento e afirmou que não aceitaria imóvel como pagamento do débito, mas somente o pagamento em espécie ou transferência bancária com o acréscimo de juros de cinco por cento (5%) ao mês por ele cobrado. Destaca que o irmão de Luiz Pereira de Andrade afirmou que este irá transferir o imóvel para terceiros porquanto a matrícula do bem está livre. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que, ao menos, a expedição de certidão de existência de ação para averbação na matrícula do imóvel objeto do litígio foi deferida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação originária e, subsidiariamente, para determinar a averbação da existência da ação originária na matrícula do bem litigioso. Pede o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 58081674). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar formulado nos seguintes termos (id 191280467 dos autos originários): Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo ao requerente. Aliás, o próprio autor reconheceu que a suposta simulação de compra e venda teria ocorrido em 26/05/2023, mas somente em 12/03/2024 é que judicializou o litígio, dessumindo-se daí a inexistência de urgência e, por conseguinte, de perigo de dano. Além disso, inexiste, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, porque os fatos descritos na exordial demandam ampla dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório, não sendo possível reconhecer a alegada simulação de compra e venda do imóvel em questão apenas com base nas provas produzidas unilateralmente pelo autor. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega, em síntese, que pactuou dois (2) contratos de permuta com Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade. Afirma que no segundo contrato, seu imóvel localizado Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF, adquirido no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), foi dado como garantia em um contrato simulado de compra e venda do imóvel por apenas R$ 4.000,00 (quatro milhões de reais) e juros exorbitantes. Defende a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel em razão da simulação e da escritura de compra e venda correspondente, bem como a prática da agiotagem. Os autos originários estão instruídos com: 1) contrato de promessa de compra e venda celebrado por Carlos Augusto Cavalcante Maciel, Kallid Abdel Latif Kamal, Gamal Abdel Latif Kamal e Jehad Abdel Latif Kamal para a aquisição do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 2) contrato particular de permuta dos seguintes imóveis: gleba de terras situada na Fazenda Saltinho, Estrela do Sul/MG, de matrícula n. 7.007 e área de terreno rural remanescente da Fazenda Sonhem Baixo, de matrícula n. 3.302; 3) contrato particular de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF e a respectiva escritura pública; 4) certidão de ônus e minutas do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF; 5) contrato particular de permuta de imóveis e contrato de distrato entre Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Daniela Miranda da Silva; 5) declaração de Kallid Adbel Latif Kamal de que alienou o mencionado imóvel a Carlos Augusto Cavalcante Maciel; 6) declarações de José Nilton Torres, corretor de imóveis; e Humberto Rodrigues da Silva 7) contas de energia e água do referido imóvel em nome de Carlos Augusto Cavalcante Maciel; 8) sentença que declara a insolvência de Luiz Pereira de Andrade; 9) atas notariais. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da simulação do contrato de compra e venda do imóvel localizado Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF pactuado entre Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Luis Sérgio Alves de Andrade. Destaco que o acordo particular de permuta de imóveis juntado nos autos não está assinado (id 189721373 dos autos originários). Acrescento que a ata notarial é documento que somente atesta ou documenta um fato a requerimento do interessado. O notário ou tabelião apenas transcreve aquilo que lhe foi apresentado. As matérias concernentes ao acordado devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ILICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela aviado pelos autores para determinar a busca e apreensão de veículo, reintegrando-o na posse dos requerentes. 2. Os autores relataram, em sua petição inicial, que o veículo objeto dos autos lhes pertence e foi emprestado a um amigo que, por sua vez, perdeu a posse em razão de dívidas usurárias que mantinha com terceiros. Narram que, atualmente, o automóvel encontra-se com o réu. Defendem, assim, a invalidez dos negócios jurídicos que transferiram a posse do bem. O réu/agravante, por sua vez, alega que o automóvel foi vendido ao referido amigo, que o alienou para o ora recorrente. 3. A versão do agravante é sustentada por cópia de mensagens de texto e áudios mantidas com os autores pelo aplicativo WhatsApp, que indicam, em um primeiro momento, que, de fato, os autores venderam o automóvel e não apenas o emprestaram, como aduziram na petição inicial. Assim, seria, a princípio, legítima a posterior aquisição de boa-fé do bem pelo recorrente. 4. Em que pese a divergência entre os fatos narrados pelos autores e pelo réu, ora agravante, os elementos colhidos até o momento não revelam a probabilidade do direito dos autores, a justificar o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do automóvel requerida na petição inicial. 5. A averiguação dos fatos narrados pelos autores requer dilação probatória no curso do processo, fato incompatível com o deferimento da tutela antecipada requerida in limine litis. 6. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695436, 07054353920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.6.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCLUSÃO. NOME. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. A mera discordância em relação aos valores objeto do contrato de empréstimo bancário, desacompanhada de prova da existência de irregularidade na cobrança do débito, não autoriza, a princípio, a determinação de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400281, 07156585620208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Carlos Augusto Cavalcante Maciel não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator